Tribunal: TJMT
Processo: 1014673-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n.1014673-37.2019.8.11.0000
Recorrente : OSCAR LEONEL DE MENEZES
Recorrido : LEUZY DIAS POMPERMAYER
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OSCAR LEONEL DE MENEZES, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 34468455):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES - RESOLUÇÃO PARCIAL DO MÉRITO - APLICABILIDADE DO ART. 1.015, INCISO II, DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM FAVOR DO AGRAVANTE - NÃO ESTABELECIDA OBRIGAÇÃO DE PAGAR, FAZER, NÃO FAZER OU ENTREGAR COISA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. É cabível a interposição de Agravo de Instrumento se ambas as partes apresentam Cumprimento de Sentença mas o juízo extingue um dos pedidos e o feito prossegue em relação ao outro. Não há título executivo judicial se não estabelecida obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entregar coisa em favor do agravante. O advogado não pode mais cobrar honorários advocatícios contratuais se os cinco anos de que dispunha para isso se esgotaram sem a adoção dessa providência (arts. 25, inciso V, da Lei 8.906/94 e 206, § 5o, inciso II, do Código Civil). (N.U 1014673-37.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)
A parte Recorrente alega violação aos artigos 515, I e 240, § 1.o, do CPC, ao argumento de que a sentença, qualquer que seja sua natureza, seja de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos, bem como que a interrupção do prazo prescricional ocorreu na data de sua citação da Ação de Rescisão Contratual movida pela parte Recorrida.
Recurso tempestivo (id 40752964).
Sem contrarrazões (id 43922461)
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Infere-se dos autos que a colenda câmara desproveu o Agravo de Instrumento fundado na ausência do título executivo judicial, bem como na prescrição da pretensão da Agravante.
A partir da provável ofensa aos artigos 515, I e 240, § 1.o, do CPC, a parte Recorrente alega que a sentença que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos, é título executivo judicial, bem como que a prescrição interrompe com a citação válida.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII